Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709120-75.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA APELADO: MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual das apelantes/rés NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. Outrossim, a apelação encontra-se desacompanhada do devido preparo, que também é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. É certo que a ausência de recolhimento do preparo acarreta a deserção e o não conhecimento do apelo, à luz do disposto no art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Considerando a renúncia noticiada pelos patronos na petição de ID 21845986, as apelantes foram regularmente intimadas para regularizarem a representação processual, bem como para promoverem o pagamento do preparo, conforme AR’s anexados aos ID’s 24978931 e 24978934. Consoante certidão de ID 25413664, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência da regularização da representação processual e o não recolhimento do preparo implicam no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator